Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702406-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇOS REMANESCENTES. PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO UTILIZAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO POTENCIAL. EXAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É legal a cobrança da Taxa de Limpeza Pública - TLP dos grandes geradores, porquanto apenas o gerenciamento dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares passou a ser de sua responsabilidade, remanescendo à Administração Pública a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis e dos provenientes de serviços de saúde, dentre outros. 2. O fato de o apelante não utilizar os serviços de limpeza pública colocados à disposição pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU, não tem o condão de afastar a obrigação tributária, porquanto, nos termos da legislação de regência, a mera disponibilização do serviço dá ensejo à cobrança da Taxa de Limpeza Pública -TLP. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 77 do CTN, sustentando que, diante das declarações formais prestadas pelo SLU, especificamente quanto à insurgente (IDs 62456543, 62456544 e 62456806), restou provado que não há a utilização ou a prestação dos serviços de limpeza pública, nem mesmo sua disponibilização ao contribuinte, de modo que não há que se falar em fato gerador da Taxa de Limpeza Pública -TLP. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJSP e TJRJ para demonstrá-lo. Assevera que, com apoio na Lei de 6.945/1981, o recorrido praticou o ato de lançar tributo, constituindo sua ação administrativa autêntico ato de governo local, contestado em face de lei federal. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Por fim, requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 77 do CTN, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que se refere à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). No tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, tendo em vista se tratar de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003